Tribunal: CARF
Processo: 10882.904621/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904621/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.418 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2022
Recorrente
PEB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de
IPI relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes
pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
reverter as glosas relativas ao não cadastro do estabelecimento emitente da nota fiscal no CNPJ..

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de compensação de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, realizado mediante PER/DCOMP No 30472.56697070410.1.701-6635,
período de apuração 3o trimestre/2006.
O acórdão de no 14-64.260, da 8a Turma da DRJ/RPO, manteve o despacho
decisório, sob o argumento de que a impugnante não apresentou a documentação solicitada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904621/2010-10
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que deferiu parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 180.375,13 e
homologou as compensações somente no limite deste valor, em razão dos seguintes
motivos:
a) Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos (motivo 7:
aquisição de empresa optante do Simples Federal e motivo 2 : CNPJ não cadastrado);
Em decorrência das constatações, o crédito foi insuficiente para compensar os valores
pretendidos, fato que resultou na cobrança de R$ 41.269,06 (valor original) em débitos
da contribuinte.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando o que segue:
A glosa dos créditos de IPI escriturados pela Requerente com base nas notas fiscais
emitidas pela Embrapel, se deu com base na equivocada premissa de que esta seria
optante pelo SIMPLES.
Ocorre que a empresa em questão, de razão social EMBRAPEL DISTRIBUIDORA DE
PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., CNPJ n° 05.862.877/0001-05, não é e não era
optante pelo SIMPLES a época em que as referidas notas fiscais foram emitidas,
recebidas e escrituradas pela Requerente.
Prova disso é que as referidas notas fiscais emitidas pela Embrapel possuem o destaque
do IPI e suportam a escrituração realizada pela Requerente com aproveitamento do
imposto. Caso a Embrapel fosse optante pelo SIMPLES a época em que as notas fiscais
foram emitidas, estaria sujeita as disposições do artigo 119 do Decreto 4.544/02
(Regulamento do IPI vigente a época) e teria sido obrigada a não destacar o imposto nas
notas fiscais, fazendo constar a declaração: "OPTANTE PELO SIMPLES".
Em reforço, junta-se à presente, certificado obtido junto ao portal oficial do SIMPLES
na internet www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional, comprobatório de que a
Embrapel não é e nunca foi optante pelo SIMPLES (doc.08).
No que se refere às notas fiscais emitidas pela própria Requerente, a glosa dos créditos
de IPI se deu por conta do não reconhecimento do CNPJ utilizado tanto para
escrituração das notas fiscais no livro registro de entradas, quanto para preenchimento
de cada PER/DCOMP reclamado.
Ressalte-se, que se trata de notas fiscais emitidas em razão da entrada de mercadorias
em operações de importação e que, por erro de fato, ao invés de a Requerente se utilizar
de seu próprio CNPJ na escrituração e preenchimento do PER/DCOMP, deixou o
campo correspondente sem preenchimento (por conta de o fornecedor no exterior não
possuir CNPJ) permitindo que o sistema atribuísse automaticamente um número
aleatório e não existente.
De fato, por equivoco, a Requerente não se utilizou do CNPJ do emitente (que no caso
seria seu próprio CNPJ, por se tratar de notas fiscais de entrada), conforme prevê a
legislação do IPI (art. 456, § 2°, II do Decreto 7.212/10). Configurado, portanto, erro de
fato.
Todavia, ainda que se possa entender a razão (erro) da glosa dos créditos pelo simples
cruzamento eletrônico de dados, tem-se que esta não pode prevalecer, uma vez que, nos
termos da legislação tributária em vigor, é legitimo o aproveitamento (como crédito) do
IPI destacado nas notas fiscais de entrada acima citadas.
Isto porque, em função da atividade exercida pela Requerente, as notas fiscais (apesar
de terem sido escrituradas com CNPJ equivocado) serviram justamente a guarnecer a
aquisição de matérias-primas.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

Por fim, solicitou a reforma do r. despacho decisório de modo a:
1. Confirmar a existência do crédito total objeto do pedido de ressarcimento, haja vista
ajuntada de toda documentação comprobatória;
2. Por conseguinte, homologar a totalidade das compensações declaradas no
PER/DCOMP e reconhecer a extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, II
do CTN; e, por fim 3. Obstar a inscrição em divida ativa e a respectiva cobrança
executiva do pretenso crédito tributário em favor da União.
Para melhor convencimento deste julgador e, em respeito ao princípio da verdade
material, o processo foi baixado em diligência, para que a contribuinte fosse intimada a :
1. apresentar cópia do Contrato Social vigente à época dos fatos (2o trimestre de 2006),
em específico da Cláusula Primeira do contrato social, que trata da denominação social,
sede, foro, OBJETIVO SOCIAL e duração de sociedade;
2. apresentar cópias das guias de importação ou/e outros documentos que dão respaldo
às notas fiscais de entrada de nos 68725; 69253 e 70422;
3. elencar quais os produtos fabricados pela empresa à época dos fatos, os insumos
utilizados para a produção de cada produto, esclarecer seu processo produtivo e em
específico, o uso do Alumínio neste processo.
A intimação foi devolvida e após o período da ciência por Edital, sem pronunciamento
da empresa, o processo foi devolvido a esta DRJ para prosseguimento.
A recorrente tomou ciência da decisão em 06 de março de 2017, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 321-344), em 11 de abril de 2017, reiterando os argumentos utilizados
na defesa da 1a instância, bem como extensa documentação comprobatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto,
por cerceamento do direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”

A recorrente defende a nulidade do Acórdão recorrido por entender que a
impossibilidade de responder devidamente aos termos de diligência, por ter sido esta
encaminhada a endereço da empresa se encontrava suspensa e não ao endereço de seu sócio
responsável, teria trazido grave prejuízo à sua defesa, levando a autoridade julgadora de primeira
instância a não considerar os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade.
Bem, compulsando o que consta dos autos, vejo realmente que a Intimação para
prestar informações foi encaminhada ao endereço de cadastro da empresa no CNPJ e devolvida
pelos Correios, como alega a recorrente.
Contudo, também observo que a unidade preparadora providenciou a fixação de
Edital nos termos do art. 23, § 1o , do Decreto no 70.235/1972, intimando a recorrente a
comparecer à unidade para tomar ciência da Intimação da DRJ/Ribeirão Preto para apresentar os
documentos requeridos, por não ter sido localizada no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da
Receita Federal.
Ora, não há qualquer mácula no procedimento adotado pela unidade de 1a
instância nesse sentido, visto que foi realizado em estrita observância ao art. 23 do Decreto n o
70.235/722 , como visto.
A teor do disposto no inciso II do caput do mesmo artigo e no inciso I de seu § 4o,
para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
No processo administrativo fiscal, não há nenhum amparo legal para que as
intimações sejam endereçadas a domicílios distintos daqueles previstos no Decreto no 70.235/72,
como o endereço do sócio administrador, pois a regra no processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários, quanto às intimações por via postal, é o
endereçamento da correspondência ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
O § 1o do mesmo art. 23 também é expresso ao dispor que, quando resultar
improfícua a intimação pessoal, postal ou por meio eletrônico, esta poderá ser feita por edital
publicado uma única vez em órgão da imprensa oficial local, procedimento adotado no caso dos
autos.
Ademais, não vejo prejuízo ao exercício do direito de defesa, vez que a recorrente
vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o deferimento parcial de
seu pleito e sua manutenção em decisão de primeira instância, tendo ao longo do presente litígio
diversas oportunidade de contestar as razões que levaram ao não reconhecimento do direito ao
crédito ter e de juntar os documentos e informações que poderiam comprovar suas alegações.
Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no
70.235/72.
Ademais, a decisão de piso apontou de maneira clara e fundamentada todos os
elementos que levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao
crédito.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

NO MÉRITO

A recorrente buscou através de transmissão de PERDCOMP compensar créditos
de IPI, referente ao 1o trimestre de 2006. O referido crédito foi totalmente indeferido pela
unidade da DRJ-RPO, que considerou insuficientes para compensar a totalidade dos débitos da
DCOMP.
No Despacho Decisório é possível verificar que as glosas efetuadas pela
autoridade competente foram referentes a:

1) “Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ” e
2) “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES”.

Analisando detalhadamente o mérito da questão, vejo que, relativamente às glosas
associadas a fornecedores optantes pelo Simples, a recorrente não contesta a afirmação da
decisão de piso de que o CNPJ emitente das Notas Fiscais glosadas era optante pelo Simples
Federal.
De maneira geral, observa-se que a recorrente sustenta que os créditos das
operações foram glosados por questões alheias à empresa, envolvendo única e exclusivamente a
fornecedora, que seguia o que estabelecia a legislação vigente e que não pode ser prejudicada por
erro de fornecedor.
Ora, o § 5o do art. 5o da Lei no 9.317/19963 , que instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, já deixava claro que inscrição no SIMPLES vedava, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
Tal vedação, mesmo tendo sido posteriormente revogado o referido dispositivo
pela Lei Complementar no 123/2006, fruição de créditos relativos a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem também era expressamente vedada pelo art. 166 do
Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI)/2002, vigente à época (já que estamos falando
do 3o trimestre de 2006).
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para a reversão das glosas
associadas às aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES. A simples
alegação de que o crédito indevido teria decorrido de procedimentos incorretos de seus
fornecedores não tem o condão de afastar vedação expressa em Lei.
Quanto à glosa de créditos decorrentes de fornecedores com estabelecimentos não
cadastrados no CNPJ, a recorrente tem arguido que esta teria decorrido de erro no preenchimento
da DCOMP relativamente ao CNPJ emissor das Notas Fiscais de entrada, as quais, segundo a
empresa, seriam de sua própria emissão para formalizar a entrada de insumos objeto de
operações de importação promovidas por ela. Sustenta ainda que teria deixado sem
preenchimento o correspondente campo do CNPJ no PER/DCOMP, pois o fornecedor no
exterior não possuía CNPJ, e, por essa razão, o sistema teria automaticamente atribuído um
número de CNPJ aleatório e inexistente.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida por considerar, o colegiado de piso,
que somente a escrituração e as notas fiscais apresentadas seriam insuficientes para comprovar o
direito ao crédito, à vista da ausência de documentos que comprovassem a importação.
Nesse aspecto, entendo que parece existir razão a recorrente.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

As Notas Fiscais de entrada e as Declaração de Importação juntadas aos autos
apontam para a possibilidade da ocorrência do erro material alegado.
Contudo, o reconhecimento do direito ao crédito em atendimento à argumentação
da recorrente poderia representar efetivamente uma nova compensação, em bases diversas
daquelas formalizadas originalmente na DCOMP transmitida pelo requerente, implicando
retificação de ofício da Declaração para a preenchimento/substituição de dados nela constantes,
alheia à competência deste Conselho.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Tais restrições refletem a impossibilidade de retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante antes de notificado o lançamento, nos termos do art. 147 do
CTN. No âmbito da DCOMP, este momento deve ser entendido como aquele em que a
autoridade administrativa toma conhecimento da compensação declarada e decide sobre sua
homologação, dando ciência ao contribuinte.
Nesse sentido, promover a retificação da compensação declarada em virtude da
constatação de erro substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com
relevância para o direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito,
aumento do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente
qualquer outra modificação que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a
formulação de uma nova declaração, ainda que com o mesmo débito, a qual deve ser objeto de
nova análise.
Logo, a constatação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada pode ser objeto de retificação de ofício pela
própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do CTN, que
dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício
pela autoridade administrativa a quem competir sua revisão. Esse dispositivo não traz a mesma
limitação temporal constante do § 1o.
Erros como esse geralmente se tornam de conhecimento do contribuinte por
ocasião da ciência do Despacho Decisório e entendimento diverso poderia levar o contribuinte a
uma situação em que não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original devido à restrição temporal e tampouco pode ter o erro saneado no processo
administrativo, estabelecendo uma preclusão que o impossibilitaria de recuperar o pagamento
indevido. Resta-lhe somente o caminho da instauração do litígio, como no caso dos autos.
Concordo, então, com o entendimento que contempla a aplicação de uma
interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de se acolher pleitos que impliquem
retificação da DCOMP, restrito a casos de inexatidão material no preenchimento do documento,
devidamente comprovada, e desde que não impliquem modificação da natureza ou origem do
crédito, aumento do valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que
represente qualquer outra modificação que implique sua modificação substancial.
Nesse sentido, considerando que a recorrente trouxe aos autos os documentos que
comprovam a efetiva importação do insumo e apontam para a existência do direito ao crédito,
penso que deve ser revertida a glosa relativa ao CNPJ do estabelecimento emissor.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.418 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904621/2010-10

Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
concedo provimento parcial ao recurso, a fim de reverter as glosas relativas ao não cadastro do
estabelecimento emitente da nota fiscal no CNPJ.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 585
DF CARF MF
Original